Tribunal: TJDFT
Processo: 0702526-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702526-24.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: ALEXANDRE DE CERQUEIRA CALDAS NETO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO TEMPORAL E LÓGICA. MATÉRIA AGRAVADA RESOLVIDA EM OUTRA DECISÃO, ANTERIOR À RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. O agravo de instrumento se insurge contra decisão interlocutória proferida em 06/12/2022. Entretanto, a matéria recursal foi resolvida em outra decisão, anterior, datada de 11/07/2022. 2. Ultrapassado o prazo legal para recorrer, se operou a preclusão temporal. Ainda, o recorrente deixou que o feito prosseguisse sem comportamento contrário à decisão, o que configura preclusão lógica. 3. Agravo interno conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos artigos 114, 115 e 130, inciso III, todos do CPC, alegando a necessidade de chamamento do Banco Central do Brasil e da União Federal ao processo, em virtude do alegado litisconsórcio passivo necessário, tendo em vista a responsabilidade legal solidária. Acrescenta que o interesse jurídico da União define a competência da justiça federal para processamento e julgamento das ações de liquidação oriundas da sentença coletiva. Pede que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190 II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 114, 115 e 130, inciso III, todos do CPC, porque referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.164.176/PE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023